Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. TITULARIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel nos autos da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de prejudicialidade externa para afastar a penhora do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.245, §1o, do Código Civil, a propriedade de bem imóvel se transmite apenas por meio de registro no Cartório de Registro de Imóveis.
4. No caso dos autos, embora o registro de propriedade do imóvel constrito esteja em nome da parte executada, a titularidade do bem foi transferida a terceiro de boa-fé, por decisão judicial transitada em julgado.
5. Reconhecida a prejudicialidade externa e a ilegitimidade da constrição, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1833793 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana da 2a Turma Cível.